Tribunal: TJBA
Processo: 8057402-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8057402-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCELO BRITO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DENÚNCIA ATRIBUINDO AO ACUSADO PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2°, INCISOS II E VII DO CÓDIGO PENAL), BEM ASSIM CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B do ECA – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE A PROPOSTA ACUSATÓRIA - RECURSOS RECÍPROCOS – O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM PELO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO MENORISTA, ALÉM DA MAJORAÇÃO DA PENA PELOS CRIMES DE ROUBO - DEFESA PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DOS CRIMES - PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, INCLUSIVE NO QUE TANGE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA A MERECER REVISÃO, INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU (CP, ART. 65, INCISO I) - RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PROVIDO, EM PARTE, O APELO MINISTERIAL. I – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para, embora absolvendo o Réu da imputação de crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), condená-lo pelos crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, contra vítimas distintas, em concurso formal (art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c o art. 70, ambos do CP), fixando-lhe penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa no menor valor unitário (ID 78596292). II - Inconformados, tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO quanto a Defesa interpuseram Apelo. Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do Acusado também pela prática do crime tipificado no art. 244-B do ECA (corrupção de menores), além da majoração da pena aplicada pelo crime de roubo. Sob esse aspecto, aduz que, na derradeira fase da dosimetria, foram reconhecidas duas majorantes e o concurso formal, além de duas infrações contra vítimas distintas, “sendo aplicado apenas o critério de exasperação do concurso formal de 1/6 (um sexto)”, pugnando, então, no sentido de que, na última fase, as duas majorantes reconhecidas conduzam ao acréscimo de pelo menos 1/3 (um terço), com a subsequente exasperação de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal (CP, art. 70), fixando a pena definitiva, para o crime de roubo majorado em, no mínimo, 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão (ID 78596296). III - De sua vez, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA, o Acusado requer absolvição alegando insuficiência de provas da autoria. Nesse sentido, sustenta que o ato de reconhecimento por parte da vítima não se deu com observância às disposições legais atinentes à espécie, pugnando, com isso, pela aplicação do princípio in dubio pro reo (ID 78596301). IV - Materialidade e autoria provadas não só através dos Autos de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e respectivo Auto de Entrega, documentos esses contidos no ID 78595549, sem se falar das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais que realizaram a diligência, que se acham transcritos na Sentença em seus detalhes mais significativos. V – A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP nem sempre implica em nulidade, sobretudo quando existentes nos autos outros elementos que conduzam à identificação da autoria. Além das vítimas reconhecerem os autores do crime, estes foram presos em flagrante, logo após o fato, ainda de posse dos bens subtraídos, circunstância que desautoriza, por completo, qualquer dúvida a respeito da responsabilidade penal do Acusado. VI – Relevância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, eis que cometidos, em sua grande maioria, na clandestinidade. Validade e eficácia dos depoimentos dos policiais. Precedentes. VII – O artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define a corrupção de menores como um crime formal, o que significa que a consumação do delito ocorre com a simples conduta do agente em cometer infração penal com participação de menor ou induzindo-o a praticá-la. No caso dos autos, a menoridade do comparsa do Réu se acha estampada em diversos documentos, todos dotados de fé pública, entre os quais o Boletim de Ocorrência expedido pela Delegacia Especializada para o Adolescente Infrator além do próprio Auto de Apreensão em Flagrante lavrado pelo aludido Órgão da Secretaria de Segurança Pública (ID 78595549), no qual consta referência ao RG N° 21610524-20) e a data de nascimento do seu titular (30/08/2004), restando evidenciado, pois, que, à época do fato delituoso, I.J.DE F. contava apenas 16 (dezesseis) anos de idade. VIII – Condenação de rigor pelos crimes de roubo duplamente majorado, em concurso formal (art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c o art. 70 do CP), bem assim pelo delito do art. 244-B do ECA, em concurso material (art. 69 do CP). IX – Dosimetria a merecer ajustes. Pelo crime de roubo (art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP), a pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo, em 05 (cinco) anos de reclusão, havendo sido consideradas desfavoráveis a culpabilidade do Réu e as consequências do delito, pena essa mantida na segunda etapa por reputar inexistentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Observa-se, contudo, que, nascido em 09 de setembro de 2001, na data do fato (1º de agosto de 2021) o Réu ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos. Impõe-se, pois, o reconhecimento da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CP, pelo que se reduz a sanção para 04 (quatro) anos. Na terceira fase da dosimetria, laborou em equívoco, mais uma vez, o julgador monocrático, quando, a despeito de ter reconhecido a presença de duas causas de aumento, quais sejam, concurso de pessoas e emprego de arma branca (inciso II e VII, do art. 157, §2°, do CP), fez incidir um só acréscimo, da ordem de 1/6 (um sexto), quando, na verdade, referido dispositivo determina a incidência de, no mínimo 1/3 (um terço), fração essa ora adotada, e que conduz a pena ao patamar provisório de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa. Por fim, tendo em conta que, com uma só ação, no mesmo contexto fático, o Réu atingiu patrimônio de duas vítimas distintas, a hipótese dos autos atrai a incidência do disposto no art. 70 do CP (concurso formal de delitos), com o acréscimo da menor fração de 1/6 (um sexto), tornando, assim, definitiva, pelos crimes de roubo, penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias multa. X – Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixa-se a pena-base no menor patamar de 01 (um) ano de reclusão, tornada definitiva após as demais etapas, mesmo a despeito da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, em face do óbice estabelecido pela Súmula 231 do STJ, e à míngua de causas de aumento e diminuição. XI - Após o somatório decorrente do concurso material (art. 69 do CP), fica MARCELO BRITO SANTOS condenado, nestes autos, à penal total definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, além 20 (vinte) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data do fato, devidamente atualizado por ocasião do pagamento. XII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo da Defesa e provimento do recurso da Acusação. XIII – RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA ACOLHIDA, PROVIDO PARCIALMENTE O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8057402-16.2022.8.05.0001, provenientes desta Comarca da Capital, figurando, reciprocamente, como Apelantes e Apelados, MARCELO BRITO SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto do relator. E E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.